Tribunal: TJES
Processo: 0013566-87.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013566-87.2014.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO BATISTA CABRAL DE FREITAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013566-87.2014.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO BATISTA CABRAL DE FREITAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ENOCK ROSA PAULINO - ES4024

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AUSÊNCIA DO RÉU NA SESSÃO DE JULGAMENTO – DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, visto que a ausência do réu na sessão de julgamento foi devidamente subscrita por Tiago e seu defensor, em documento juntado ao processo, conforme art. 457, § 2º, do CPP. 2. A deficiência de defesa, só anulará o processo caso haja prova do efetivo prejuízo sofrido ao réu, o que não foi caracterizado nos respectivos autos. Súmula 523 do STF. Recurso Improvido.

24 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013566-87.2014.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO BATISTA CABRAL DE FREITAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ENOCK ROSA PAULINO - ES4024

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 28/08/2014, no bairro Bela Vista, Colatina/ES, o denunciado Tiago Batista Cabral de Freitas, juntamente com o adolescente Edmar de Barros Moreira, com intuito de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Daniel Rodrigues da Silva, levando-o a óbito.

Extrai-se dos autos, que o motivo do crime decorreu pelo fato de Daniel ter uma dívida de drogas com Edmar e ser suspeito de ter furtado o celular da namorada de Tiago.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do CP, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Sustenta a defesa pela nulidade do julgamento, sob argumento da ausência do réu na Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, sem a devida renúncia ao direito de ser fazer presente na sessão, assim como pela deficiência de defesa técnica.

Após detida análise dos autos, não vejo razões para acolher a tese defensiva pelos motivos que passo a expor.

A atual defesa do apelante, que interpôs este presente recurso, relata que o advogado pretérito do acusado, deixou de interpor recurso em sentido estrito, não arrolou testemunha para a sessão do júri, assim como não teve o acusado o direito de se fazer presente na respectiva sessão.

Todavia, cumpre salientar que não compete a este julgador fazer juízo de valor sobre as técnicas de defesa empregadas pelo advogado constituído pelo réu na época dos fatos, ademais, enfatizo que é facultativa à defesa a apresentação do rol de testemunhas, consequentemente, não acarretando em nenhuma nulidade a sua ausência.

Outrossim, ao contrário do que sustenta a defesa, o réu esteve assistido durante toda a instrução processual, não havendo, portanto, que se falar em ausência de defesa técnica.

No que tange, especificamente, ao direito do acusado de se fazer presente na Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, faz-se presente no art. 457, §2º,
do CPP,
cuja finalidade é de exercer seu direito de autodefesa, através do interrogatório, porém, desde que não haja pedido de dispensa de comparecimento na sessão, de modo subscrito pelo acusado e seu defensor, senão vejamos:

Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado.

(...)

§ 2º Se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião,
salvo se houver pedido de dispensa de comparecimento subscrito por ele e seu defensor
.

Isso posto, faço constar que o pedido de dispensa de comparecimento está devidamente subscrito por Tiago e seu defensor, em documento juntado aos autos (fl. 203), na qual o acusado manifestamente renuncia seu direito de se fazer presente na Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, bem como renuncia ao direito de ser interrogado.

Por fim, vale reforçar que, conforme art. 563 do CPP e Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, a falta de defesa técnica, realizada pelo papel do advogado, constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só ensejará em nulidade, caso haja prova de efetivo prejuízo para o réu, o que de fato não é constatado neste presente caso.

Desta forma, não há que se falar em restrição ao princípio da ampla defesa e do contraditório em face de Tiago, nem a ocorrência de qualquer deficiência por parte da defesa, visto que esta foi devidamente constituída ao longo de toda a persecução penal.

Desse modo, entendo que a sentença proferida pelo magistrado do Tribunal do Júri, deve ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

24 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.